Tribunal: TJBA
Processo: 8032435-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032435-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECIMINAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que afastou a incidência do ICMS e do Diferencial de Alíquota (DIFAL) em operações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte localizados em unidades federativas distintas, sob o fundamento de inexistência de circulação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a simples transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configura fato gerador do ICMS;
(ii) verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC nº 49 ao caso concreto;
(iii) determinar a legalidade da exigência do DIFAL em operações nas quais não há fato gerador do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 166) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099 de repercussão geral) estabelece que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, por inexistência de circulação jurídica ou transferência de titularidade.

4.

A modulação dos efeitos determinada pelo STF na ADC nº 49 restringe-se às transferências de créditos de ICMS e não se aplica à hipótese de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

5.
A cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) pressupõe a ocorrência do fato gerador principal do ICMS. Assim, não sendo configurada a circulação econômica ou jurídica da mercadoria, inexiste base legal para a exigência do DIFAL.

6.
O parecer ministerial corrobora a sentença recorrida ao afastar a incidência do ICMS e do DIFAL, em conformidade com a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
de Apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Não constitui fato gerador do ICMS o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia.

2.
A modulação dos efeitos da ADC nº 49 não se aplica às operações de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

3.
O Diferencial de Alíquota (DIFAL) não é exigível quando não ocorre o fato gerador do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 166; STF, Tema nº 1.099; STJ, REsp nº 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.04.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8032435-67.2023.8.05.0001
,

oriundos da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelado
s
,
RECIMINAS COM
É
RCIO DE METAIS RECICL
Á
VEIS LTDA
E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA